Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, em face do Acórdão n.o 1968074, que deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença. A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão embargado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto ao preenchimento ou não dos requisitos legais previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC, a respeito da produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso concreto, a decisão embargada não possuía qualquer obscuridade a ser sanada por meio dos embargos de declaração.
5. O recurso tem nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 03/02/2025.